Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Processo : 0703404-31.2019.8.07.0018 DESPACHO Tendo em vista o comprovante de pagamento apresentado pelo embargado (id. 41574331), à embargante para se manifestar se remanesce o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 23 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator